Tribunal: TJES
Processo: 5001801-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
AGVTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

AGVDO. : JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERROS EM INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – AVENTADO EQUÍVOCO NO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PJE – CADASTRAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE – MÁCULA NÃO CONSTATADA – PREVALÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA DO PJE – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
O cadastramento dos advogados é realizado pela pela própria parte ao interpor o agravo de instrumento no sistema do PJe, o que significa afirmar que o cadastramento da causídica, sob o número de inscrição na OAB/RJ, foi realizado, quiçá, por ela própria ao interpor o recurso, não obstante ter informado o número de sua inscrição na OAB/ES ao requerer, no bojo do recurso, que as intimações fossem a ela destinadas, exclusivamente (Evento nº 648092, p. 2).

2
)
A despeito da responsabilidade pelo cadastramento dos advogados no sistema do PJe, não macula o ato processual eventual incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões: a uma, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado ali cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB; a duas, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda.

3)
As intimações destinadas à agravante foram todas realizadas pelo próprio sistema do PJe, na pessoa da advogada cadastrada pela recorrente para recebê-las (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro) e, no caso específico da intimação eletrônica nº 11984, a informação constante do sistema do PJe é de que foi expedida no dia 30/07/2020, às 14:24:42, com o registro de sua ciência em 10/08/2020 às 23:59:59, com data limite para manifestação em 18/08/2020 às 23:59:59, o que há de prevalecer sobre a narrativa da parte de que não foi cientificada.

4)
O que aparentemente ocorreu foi a ausência de devido acompanhamento dos prazos no sistema do Pje, que deve ser realizado, se possível, de forma diária pelo douto advogado, em havendo recursos de seu interesse em tramitação, não se caracterizando, pois, erro na intimação que justifique a nulificação da decisão agravada, com a consequente devolução de prazo para prática do ato processual, cuja ausência resultou na negativa de seguimento ao agravo de instrumento.

5)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, .

DESEMBARGADOR PRESIDENTE
D
ESEMBARGADORA RELATORA

AAgrInterno5001801-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001801-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

AGVDO. : JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
contra decisão por mim proferida (Id 754144), pela qual não conheci do
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (Id 648102) que, em ação ajuizada por
Juarez Vieira de Carvalho
, em
liquidação de sentença
, a um só tempo:
(i)
ratificou integralmente os termos de anterior despacho pelo qual havia nomeado o perito contador Victor Tozi Christo; e ainda
(ii)
indeferiu a quesitação formulada pela agravante por versar sobre a fundamentação jurídica da demanda.

Sustenta a agravante (Id 869509), em síntese, que:
(i)
é nula a intimação do despacho pelo qual foi determinada a juntada de determinadas peças processuais (Id 654472);
(ii)
ao distribuir o agravo de instrumento, requereu que as publicações fossem destinadas à Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, inscrita na OAB/ES 30.066, o que não foi observado ao ser realizada a intimação do Evento 654472;
(iii)
sobredita causídica foi cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe com o número de sua inscrição na OAB/RJ, e não da OAB/ES, o que resulta na nulidade do ato, nos termos do art. 272, §2º, do CPC/2015;
(iv)
do Evento 651293, que determinou a redistribuição do agravo, constou o advogado Luis Felipe Pinto Valfre, o que revela a inobservância do requerimento formulado no momento em que distribuído o recurso e o consequente erro cadastral;
(v)
a suposta intimação da Drª Fernanda Rosa não constou no painel do advogado do PJe e não foi publicado no órgão de imprensa oficial; e
(vi)
deve ser provido o presente recurso a fim de que reformada a decisão agravada, com a devolução do prazo para apresentação dos documentos arrolados em anterior despacho (Evento 654472).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 934505), anexando documentos.

Em 02/02/2021, o processo foi encaminhado à Secretaria de Câmara, por equívoco, sem solicitação de sua inclusão em pauta para julgamento (Id 974039), razão pela qual retornaram conclusos nesta data.

Por fim, estando regularizado o movimento,
determino a inclusão em
pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

AGVDO. : JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T
O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
contra decisão por mim proferida (Id 754144), pela qual não conheci do
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (Id 648102) que, em ação ajuizada por
Juarez Vieira de Carvalho
, em
liquidação de sentença
, a um só tempo:
(i)
ratificou integralmente os termos de anterior despacho pelo qual havia nomeado o perito contador Victor Tozi Christo; e ainda
(ii)
indeferiu a quesitação formulada pela agravante por versar sobre a fundamentação jurídica da demanda.

Sustenta a agravante (Id 869509), em síntese, que:
(i)
é nula a intimação do despacho pelo qual foi determinada a juntada de determinadas peças processuais (Id 654472);
(ii)
ao distribuir o agravo de instrumento, requereu que as publicações fossem destinadas à Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, inscrita na OAB/ES 30.066, o que não foi observado ao ser realizada a intimação do Evento 654472;
(iii)
sobredita causídica foi cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe com o número de sua inscrição na OAB/RJ, e não da OAB/ES, o que resulta na nulidade do ato, nos termos do art. 272, §2º, do CPC/2015;
(iv)
do Evento 651293, que determinou a redistribuição do agravo, constou o advogado Luis Felipe Pinto Valfre, o que revela a inobservância do requerimento formulado no momento em que distribuído o recurso e o consequente erro cadastral;
(v)
a suposta intimação da Drª Fernanda Rosa não constou no painel do advogado do PJe e não foi publicado no órgão de imprensa oficial; e que
(vi)
deve ser provido o presente recurso a fim de que reformada a decisão agravada, com a devolução do prazo para apresentação dos documentos arrolados em anterior despacho (Evento 654472).

Pois bem, entendi que as razões recursais não ensejavam o pretendido juízo de retratação e, ato contínuo, determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos.

In casu
, proferi despacho, no sistema do PJe, no sentido de determinar a intimação do agravante para que juntasse aos autos: “
(i)
cópia de sua manifestação que deu ensejo à prolação da decisão agravada (ao que parece, expediente protocolado sob nº 201901555877 e juntado aos autos no dia 04/11/2019; e
(ii)
cópia dos quesitos formulados, cujo indeferimento também é objeto deste recurso
” (Id 654472).

Em seguida, sendo certificado o decurso do prazo sem que houvesse atendimento pela parte (ora agravante), proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Id 754144), em face da qual se insurge por meio de
agravo interno
em apreço.

Em que pese a narrativa da agravante de que, ao distribuir o agravo de instrumento, requereu que as publicações fossem destinadas à
Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro
, inscrita na OAB/ES nº 30.066, o que não teria sido observado ao ser realizada a intimação acerca do Evento 654472, cumpre-me o registro de que o cadastramento dos advogados é realizado pela pela própria parte ao interpor o recurso no sistema do PJe, o que significa afirmar que o cadastramento da aludida causídica, sob o número de inscrição na OAB/RJ, foi realizado, quiçá, por ela própria ao interpor o recurso, não obstante ter informado o número de sua inscrição na OAB/ES ao requerer, no bojo do recurso, que as intimações fossem a ela destinadas, exclusivamente (Evento nº 648092, p. 2).

De todo modo, a despeito da responsabilidade pelo cadastramento dos advogados no sistema do PJe,
não macula o ato processual
eventual
incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões:
a uma
, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB;
a duas
, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda, conforme se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação
da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Precedentes do STJ: (...)”

(STJ, Corte Especial, EDcl no REsp 1.131.805/SC, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/08/2010, DJe 19/10/2010)

Prosseguindo na análise das razões recursais, alega a agravante que do Evento 651293, pelo qual foi determinada a redistribuição do agravo de instrumento, constou o nome do advogado
Luis Felipe Pinto Valfre
, o que, em sua ótica, revela a inobservância do requerimento formulado no momento em que distribuído o recurso e o consequente erro cadastral.

Refere-se a agravante a despacho inicialmente proferido pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, pelo qual determinou a redistribuição do
agravo de instrumento
a um dos atuais integrantes da egrégia Terceira Câmara Cível, que restou cumprido sem a necessidade de as partes serem intimadas, o que descortina, portanto, a inexistência de erro e de prejuízo para a parte, por não se tratar do ato cuja nulificação é pretendida.

Por fim, deve ser igualmente desacolhida a tese recursal de que a suposta intimação da Drª Fernanda Rosa não constou no painel do advogado do PJe e não foi publicado no órgão de imprensa oficial.

Como dito, as intimações destinadas à agravante foram todas realizadas pelo próprio sistema do PJe, na pessoa da advogada cadastrada pela recorrente para recebê-las (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro) e, no caso específico da intimação eletrônica nº 11984, a informação constante do sistema do PJe é de que foi expedida no dia 30/07/2020, às 14:24:42, com o registro de sua ciência em 10/08/2020 às 23:59:59, com data limite para manifestação em 18/08/2020 às 23:59:59, o que há de prevalecer sobre a narrativa da parte de que não foi cientificada.

O que aparentemente ocorreu foi a ausência de devido acompanhamento dos prazos no sistema do PJe que, a meu ver, deve ser realizado, se possível, de forma diária pelo douto advogado, em havendo recursos de seu interesse em tramitação, não se caracterizando, pois, erro na intimação que justifique a nulificação da decisão agravada, com a consequente devolução de prazo para prática do ato processual, cuja ausência resultou na negativa de seguimento ao
agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

AGVDO. : JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERROS EM INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – AVENTADO EQUÍVOCO NO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA DO PJE – CADASTRAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE – MÁCULA NÃO CONSTATADA – PREVALÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA DO PJE – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
O cadastramento dos advogados é realizado pela pela própria parte ao interpor o agravo de instrumento no sistema do PJe, o que significa afirmar que o cadastramento da causídica, sob o número de inscrição na OAB/RJ, foi realizado, quiçá, por ela própria ao interpor o recurso, não obstante ter informado o número de sua inscrição na OAB/ES ao requerer, no bojo do recurso, que as intimações fossem a ela destinadas, exclusivamente (Evento nº 648092, p. 2).

2
)
A despeito da responsabilidade pelo cadastramento dos advogados no sistema do PJe, não macula o ato processual eventual incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões: a uma, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado ali cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB; a duas, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda.

3)
As intimações destinadas à agravante foram todas realizadas pelo próprio sistema do PJe, na pessoa da advogada cadastrada pela recorrente para recebê-las (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro) e, no caso específico da intimação eletrônica nº 11984, a informação constante do sistema do PJe é de que foi expedida no dia 30/07/2020, às 14:24:42, com o registro de sua ciência em 10/08/2020 às 23:59:59, com data limite para manifestação em 18/08/2020 às 23:59:59, o que há de prevalecer sobre a narrativa da parte de que não foi cientificada.

4)
O que aparentemente ocorreu foi a ausência de devido acompanhamento dos prazos no sistema do Pje, que deve ser realizado, se possível, de forma diária pelo douto advogado, em havendo recursos de seu interesse em tramitação, não se caracterizando, pois, erro na intimação que justifique a nulificação da decisão agravada, com a consequente devolução de prazo para prática do ato processual, cuja ausência resultou na negativa de seguimento ao agravo de instrumento.

5)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 03 de março de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE
D
ESEMBARGADORA RELATORA

AAgrInterno5001801-Ac

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.